Tribunal: STJ
Processo: 1511776-17.2018.8.26.0090
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207220 - SP (2025/0120501-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO
PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA - SP200832
DOUGLAS TADEU CORONADO BOGAZ E OUTRO(S) -
SP146005
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ADRIENNY RUBIA DE OLIVEIRA SOARES - SP515646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49967977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 013d6628-86dc-40d5-a2d0-b5b1010dac2d

Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49967977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:40
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 013d6628-86dc-40d5-a2d0-b5b1010dac2d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2207220 - SP (2025/0120501-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO
PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA - SP200832
DOUGLAS TADEU CORONADO BOGAZ E OUTRO(S) -
SP146005
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ADRIENNY RUBIA DE OLIVEIRA SOARES - SP515646
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
186):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A
SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
Documento eletrônico VDA49450730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:30
Código de Controle do Documento: aa1ae8e2-c615-4989-abd4-8c1a07d87d4d

CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA
DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
A agravante alega que “Todos os fundamentos (pertinentes) da
decisão atacada foram devidamente enfrentados; basta que se
compulsem os autos e se examine, devidamente, as razões neles contidas
.” (fl. 191). Afirma que “(...) para além da violação à Súmula, restou
. Sustentou-se e
demonstrada negativa de vigência à Lei Federal
demonstrou-se que a decisão proferida pelo TJSP viola a conjugação
dos artigos 26 da Lei no. 6.830/80 e 85 e 90 do Código de Processo Civil
e do teor da Súmula no. 153 deste Colendo Superior Tribunal de
Justiça.” (fl. 192). Afirma que “(...), os princípios da causalidade e da
sucumbência, bem como o caráter contencioso da exceção de pré-
executividade, fundamentam a condenação do ora recorrido a suportar
as verbas antes referidas, pois a ora Agravante, em razão da propositura
da Execução Fiscal, teve necessidade de contratar advogado para
exercer seu direito constitucional de defesa.” (fl. 193). Conclui que
“(...), impõe-se a este Colendo Tribunal conhecer deste Agravo Interno e
acolher seus termos para o fim de conhecer do Recurso Especial para o
fim de se reconhecer que v. acórdão de fls. nega vigência ao artigo 26 da
Lei no. 6.830/80 e os artigos 85, §10o, e 90 do Código de Processo Civil
.” (fl. 196).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
Documento eletrônico VDA49450730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:30
Código de Controle do Documento: aa1ae8e2-c615-4989-abd4-8c1a07d87d4d

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial porque
incidentes à hipótese as Súmulas 282/STF, 283/STF e 284/STF (por
deficiência na argumentação recursal e ausência de comando normativo
nos dispositivos indicados).
Ocorre que a agravante não impugnou, especificamente, nenhum
dos fundamentos da decisão, razão pela qual impõe-se a incidência da
Súmula 182/STJ: “É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Por oportuno, ressalta-se que conquanto a parte agravante tenha
referido ao fundamento da ausência de impugnação ao acórdão
recorrido, evidencia-se que não o impugnou como de mister. Ora, ao
agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão foram lançados e impugná-los, de forma
individualizada e específica, demonstrando de plano o seu eventual
equívoco, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, a falta ou a
insurgência genérica contra a decisão que deixou de conhecer do apelo
nobre, no tempo e modo oportunos, obsta o conhecimento do recurso.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
Documento eletrônico VDA49450730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:30
Código de Controle do Documento: aa1ae8e2-c615-4989-abd4-8c1a07d87d4d

É como voto.
Documento eletrônico VDA49450730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/08/2025 19:20:30
Código de Controle do Documento: aa1ae8e2-c615-4989-abd4-8c1a07d87d4d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.207.220 / SP
Número Registro: 2025/0120501-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
15117761720188260090
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA - SP200832
DOUGLAS TADEU CORONADO BOGAZ E OUTRO(S) -
SP146005
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ADRIENNY RUBIA DE OLIVEIRA SOARES - SP515646
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: JOÃO ANTÔNIO BUENO E SOUZA - SP166291
HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA - SP200832
DOUGLAS TADEU CORONADO BOGAZ E OUTRO(S) -
SP146005
Documento eletrônico VDA49864005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: defbad12-97f2-4f02-9369-50fb597e45d1

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ADRIENNY RUBIA DE OLIVEIRA SOARES - SP515646
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:58
Código de Controle do Documento: defbad12-97f2-4f02-9369-50fb597e45d1